Tribunal: CARF
Processo: 10909.721317/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2008, 09/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008, 27/05/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2008, 09/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008, 27/05/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2008, 09/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008, 27/05/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721317/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.964 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2008, 09/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008,
27/05/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2008, 09/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008,
27/05/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA
CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal
competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721317/2013-36
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2008, 09/05/2008, 20/05/2008, 21/05/2008,
27/05/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso, para cancelar as 2 (duas) multas, consistentes no montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), e, por conseguinte, manter as outras multas aplicadas, consistentes no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro (substituta convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente) e Wagner Mota Momesso de Oliveira. Ausente(s) o conselheiro(a) Jucileia de Souza
Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Onizia de Miranda Aguiar Pignataro.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 18/04/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 3-7):
(...)
O presente auto de infração trata da aplicação de penalidade (s) pelo descumprimento de
obrigação(ões) acessória(s) pela empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.,
CNPJ 30.259.220/0010-96, referentes à inserção de informação(ões) no sistema
Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Nos lançamentos referentes aos conhecimentos e manifestos relativos à exportação, o
prazos observados seguiram estritamente o previsto nos artigos 22 e 45 da IN RFB
800/2007. Cabendo ainda ressaltar que, até 31/03/2009, o prazo de antecedência não foi
exigido, sendo que, a autuação somente foi levada a efeito caso as infrações fosse
cometidas após a desatracação da embarcação.
O detalhamento dos períodos de apuração, bem como demais detalhes relativos ao
conhecimentos vinculados à exportação estão expostos no anexo I, onde constam 8
ocorrências, e os relativos aos manifestos vinculados à exportação no anexo II, onde
foram identificadas 2 ocorrências.
Apesar da(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em) objeto de consolidação
dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado tem pleno acesso, a
título exemplificativo, são juntados alguns extratos de conhecimentos eletrônicos e
manifesto.
Portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, aplica-se a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada
Escala, Manifesto Eletrônico, Conhecimento Eletrônico - CE, vinculação ou associação
sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Às fls. 11-12 constam tabelas com os dados das infrações apuradas pela
autoridade aduaneira, a seguir reproduzidas:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 31-55 e 121-126.
Mediante o acórdão juntado às fls. 146-163, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 173-205, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois atuou como representante, na qualidade de
agente marítimo de transportador marítimo internacional, e não existe amparo legal para a
responsabilização do agente marítimo; (ii) aduz que o auto de infração deve ser anulado, pois é
extremamente superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha, restando
prejudicada a sua defesa, o que afronta o disposto no inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal; (iii) assevera que a sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa, pois as autuações se deram com base em retificação de informação, e a
retificação não pode ser objeto de multa, bem como argumenta que a Cosit, por meio da Solução
de Consulta de 04/02/2016, definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa; (iv) afirma que nunca houve, por parte do transportador, a
intenção de obstruir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, e que não houve nenhum
prejuízo ao Erário; (v) aduz que, quanto ao valor da multa aplicada, é necessário destacar a
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a pena aplicada é
extremamente desproporcional ao fato ocorrido; (vi) argumenta que a Cosit, através da Solução
de Consulta de 14/02/2008, definiu que a multa aplicada ao transportador deverá ser única, neste
caso, por navio, quando ocorre o descumprimento da obrigação acessória, independentemente da
quantidade de dados não informados; (vii) alega que, ainda que eventual informação tenha sido
prestada posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de
dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um
auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a
aplicação de penalidade.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para que a infração seja anulada ou seja
julgada insubsistente em razão dos argumentos apresentados, cancelando-se a penalidade
imposta.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Violação a princípios constitucionais
Não merece acolhida a alegação da recorrente, acerca do valor da multa aplicada,
no sentido de que houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que a
pena aplicada é extremamente desproporcional ao fato ocorrido.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Isso porque não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal, de
aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por
força do artigo 142 do CTN (Lei 5.172/1966), cabendo à autoridade aduaneira tão somente
aplicar a multa disposta em lei para o caso constatado.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.
Preliminar de ilegitimidade passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois
atuou como representante, na qualidade de agente marítimo de transportador marítimo
internacional, e não existe amparo legal para a responsabilização do agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
O agente de navegação, também denominado agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro no País perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração
da escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e tem o dever
de prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação,
sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar de nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que o auto de infração deve ser anulado, pois é extremamente
superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha, restando prejudicada a sua defesa,
o que afronta o disposto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
De outra parte, no que diz respeito à nulidade, cabe destacar que a legislação
estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais
hipóteses.
Com efeito, a autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à
identificação de cada infração constatada por ela, conforme tabelas, com os dados das infrações,
juntadas às fls. 11-12, e de acordo com apresentação dos fatos constatados e da legislação
aplicável, constantes do auto de infração, às fls. 3-7, de sorte que não vislumbro nenhuma
violação ao direito de defesa da recorrente.
Dessa forma, não procede a alegação apresentada pela recorrente, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.
Intenção do agente e existência de prejuízo à Fiscalização
Afirma a recorrente que nunca houve, por parte do transportador, a intenção de
obstruir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, e que não houve nenhum prejuízo ao Erário.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Alegação no sentido de que se deve aplicar uma única multa por navio
Conforme visto, a recorrente argumenta que a Cosit, através da Solução de
Consulta de 14/02/2008, definiu que a multa aplicada ao transportador deverá ser única, neste
caso, por navio, quando ocorre o descumprimento da obrigação acessória, independentemente da
quantidade de dados não informados.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que a autoridade aduaneira aplicou
corretamente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada informação prestada a
destempo.
A multa aplicada está disposta, conforme já destacado, no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/03, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, dispõe que a
multa em questão é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007. (destaque nosso)
No que diz respeito à Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de
14/02/2008, cumpre destacar que ela não se aplica ao caso sob exame, já que dispõe acerca do
registro de dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no
artigo 37 da IN SRF 28/1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no
presente processo, conforme a ementa da aludida SCI, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração. (destaque nosso)
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente alega que, ainda que eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados
relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente assevera que a sua conduta não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa, pois as autuações se deram com base em
retificação de informação, e a retificação não pode ser objeto de multa, bem como argumenta que
a Cosit, por meio da Solução de Consulta de 04/02/2016, definiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa.
Da análise dos autos, constata-se que de fato há aplicação de duas multas em
razão de retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

consistentes no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se infere do exame dos
extratos juntados aos autos pela autoridade aduaneira, às fls. 13-19, e da análise da tabela com os
dados das infrações constatadas pela autoridade aduaneira, à fl. 12, a seguir novamente
reproduzida:

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As duas mencionadas constatações apuradas pela autoridade aduaneira se referem,
conforme visto, a retificação de informação já prestada pela recorrente tempestivamente, fato
não sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão
de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721317/2013-36

Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as 2 (duas) supracitadas multas referentes à retificação de informação já prestada,
consistentes no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, por conseguinte, mantenho as outras
multas aplicadas, consistentes no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação
recursal atinente à violação de princípios constitucionais, e, na parte conhecida, rejeito as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração, e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar 2 (duas) multas, consistentes no montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), e, por conseguinte, manter as outras multas aplicadas, consistentes no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 264
DF CARF MF
Original